Tribunal: STJ
Processo: 0034007-13.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2683540 - RJ (2024/0242965-
1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TYPE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - DF040301
NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - DF039473
KALLYDE CAVALCANTI MACEDO - MG140676
LEANDRO DE CARVALHO SOUZA - BA038629
BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - MG142208
NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - GO050208
TALITA DO MONTE DE SOUSA FERREIRA - DF074506
AGRAVADO
: BANCO IBM S.A
ADVOGADOS
: RONALDO RAYES - SP114521
JOÃO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES -
SP154384
LIGIA AZEVEDO RIBEIRO SACARDO - SP282856
RENATA CAVALCANTE DE OLIVEIRA - SP288051
BRENNO MUSSOLIN NOGUEIRA - SP433637
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO DE
RECURSO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão que inadmitiu recurso especial por deserção, em
razão da não comprovação do pagamento das custas no prazo estabelecido,
conforme art. 1.007,
e § 4o, do CPC, e da incidência da Súmula n. 187 do
caput
STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a irregularidade no preparo do
recurso especial é sanável, permitindo a juntada das custas após nova intimação, à
luz dos princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual.
Documento eletrônico VDA50557300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 20:00:13
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 7ff7b372-b285-4479-884d-879f79e6f2a8

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão deve ser mantida, pois a parte recorrente foi intimada para regularizar
o preparo, mas não comprovou o pagamento ou não o efetuou em dobro,
caracterizando a deserção do recurso nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, não
havendo comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do
recurso, o demandante será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de
deserção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A falta de comprovação do pagamento das custas no prazo
estabelecido acarreta a deserção do recurso especial, conforme art. 1.007, § 4o, do
CPC".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007,
e § 4o.
caput
STJ, AgInt no AREsp 2.090.547/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12.09.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50557300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 20:00:13
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 7ff7b372-b285-4479-884d-879f79e6f2a8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2683540 - RJ (2024/0242965-
1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TYPE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - DF040301
NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - DF039473
KALLYDE CAVALCANTI MACEDO - MG140676
LEANDRO DE CARVALHO SOUZA - BA038629
BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - MG142208
NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - GO050208
TALITA DO MONTE DE SOUSA FERREIRA - DF074506
AGRAVADO
: BANCO IBM S.A
ADVOGADOS
: RONALDO RAYES - SP114521
JOÃO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES -
SP154384
LIGIA AZEVEDO RIBEIRO SACARDO - SP282856
RENATA CAVALCANTE DE OLIVEIRA - SP288051
BRENNO MUSSOLIN NOGUEIRA - SP433637
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO DE
RECURSO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão que inadmitiu recurso especial por deserção, em
razão da não comprovação do pagamento das custas no prazo estabelecido,
conforme art. 1.007,
e § 4o, do CPC, e da incidência da Súmula n. 187 do
caput
STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA49637847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/08/2025 16:34:56
Código de Controle do Documento: 10d7ed86-647e-46a1-b5aa-5f880d2433a0

2. A questão em discussão consiste em saber se a irregularidade no preparo do
recurso especial é sanável, permitindo a juntada das custas após nova intimação, à
luz dos princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão deve ser mantida, pois a parte recorrente foi intimada para regularizar
o preparo, mas não comprovou o pagamento ou não o efetuou em dobro,
caracterizando a deserção do recurso nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, não
havendo comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do
recurso, o demandante será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de
deserção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A falta de comprovação do pagamento das custas no prazo
estabelecido acarreta a deserção do recurso especial, conforme art. 1.007, § 4o, do
CPC".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007,
e § 4o.
caput
STJ, AgInt no AREsp 2.090.547/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12.09.2022.
RELATÓRIO
TYPE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. interpõe agravo
interno contra a decisão de fls. 869-871 que inadmitiu o recurso especial com
fundamento na deserção, pois a parte não comprovou o pagamento das custas no
prazo estabelecido, conforme art. 1.007,
e § 4o, do CPC, e na incidência da
caput
Súmula n. 187 do STJ.
A parte agravante sustenta que a irregularidade é sanável, visto que as
custas podem ser juntadas após nova intimação, conforme art. 1.007, § 4o, do CPC.
Documento eletrônico VDA49637847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/08/2025 16:34:56
Código de Controle do Documento: 10d7ed86-647e-46a1-b5aa-5f880d2433a0

Afirma que a decisão contraria os princípios da primazia do julgamento do mérito,
art. 4o do CPC, e da cooperação processual, art. 6o do CPC, porquanto eventual
vício de forma deve ser sanado, e não punido com deserção.
Requer o provimento do recurso, ofertando juízo de retratação, e, caso
não haja retratação, que o recurso seja submetido ao colegiado.
Nas contrarrazões, BANCO IBM S. A. aduz que o agravo em recurso
especial não deve ser provido, pois a decisão agravada corretamente deixou de
admitir o recurso especial em razão da deserção, visto que a parte agravante não
recolheu o preparo no prazo legal, conforme art. 1.007, § 4o, do CPC. Requer a
manutenção da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
No caso, o Tribunal de origem intimou a parte recorrente para
regularizar preparo (fl. 96). No entanto, o prazo decorreu sem manifestação.
Assim, considera-se deserto o recurso, nos termos do art. 1.007, § 4o, do
CPC, pois, intimada a regularizar o preparo, a parte recorrente não comprovou o
pagamento ou não o efetuou em dobro. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NATUREZA JURÍDICA DA MANIFESTAÇÃO DETERMINANDO A
REGULARIZAÇÃO DO PREPARO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE.
AUSÊNCIA
DE
CARÁTER
DECISÓRIO,
A
OCASIONAR
A
IMPOSSIBILIDADE DE SER ATACADA MEDIANTE RECURSO. CARÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS. DESERÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que,
não havendo comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do
recurso, o demandante será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de
deserção, conforme disposição do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC/2015. No caso,
apesar de devidamente intimada para regularizar o preparo, a parte não o fez dentro
Documento eletrônico VDA49637847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/08/2025 16:34:56
Código de Controle do Documento: 10d7ed86-647e-46a1-b5aa-5f880d2433a0

do prazo estabelecido, o que justifica a deserção do recurso, nos termos do art.
1.007, caput e § 4o, do atual CPC e da Súmula 187/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.090.547/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
)
12/9/2022

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49637847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/08/2025 16:34:56
Código de Controle do Documento: 10d7ed86-647e-46a1-b5aa-5f880d2433a0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.683.540 / RJ
Número Registro: 2024/0242965-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00340071320238190000
04342745820168190001
202424504199
340071320238190000
4342745820168190001
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TYPE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
ADVOGADOS : BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - DF040301
NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - DF039473
KALLYDE CAVALCANTI MACEDO - MG140676
LEANDRO DE CARVALHO SOUZA - BA038629
BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - MG142208
NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - GO050208
TALITA DO MONTE DE SOUSA FERREIRA - DF074506
AGRAVADO
: BANCO IBM S.A
ADVOGADOS : RONALDO RAYES - SP114521
JOÃO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES - SP154384
LIGIA AZEVEDO RIBEIRO SACARDO - SP282856
RENATA CAVALCANTE DE OLIVEIRA - SP288051
BRENNO MUSSOLIN NOGUEIRA - SP433637
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ARRENDAMENTO MERCANTIL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA50543395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:38:21
Código de Controle do Documento: 2fc47dc0-dc3e-4319-9e34-8a88db3263d4

AGRAVANTE : TYPE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
ADVOGADOS : BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - DF040301
NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - DF039473
KALLYDE CAVALCANTI MACEDO - MG140676
LEANDRO DE CARVALHO SOUZA - BA038629
BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - MG142208
NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - GO050208
TALITA DO MONTE DE SOUSA FERREIRA - DF074506
AGRAVADO
: BANCO IBM S.A
ADVOGADOS : RONALDO RAYES - SP114521
JOÃO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES - SP154384
LIGIA AZEVEDO RIBEIRO SACARDO - SP282856
RENATA CAVALCANTE DE OLIVEIRA - SP288051
BRENNO MUSSOLIN NOGUEIRA - SP433637
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:38:21
Código de Controle do Documento: 2fc47dc0-dc3e-4319-9e34-8a88db3263d4